Tribunal: TJMT
Processo: 1012524-47.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012524-47.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), PAULO EDGARD HOLM - CPF: 522.725.671-34 (RECORRIDO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), RENAN DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 056.371.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito, extingo o feito com resolução do mérito, para RECONHECER os danos morais sofrido pelo autor, e CONDENAR a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e com juros de mora segundo a taxa SELIC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e a correção monetária a partir desta data; e

CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), a título de dano material, com juros de mora segundo a taxa SELIC desde o mês de cada desembolso (obrigação contratual líquida) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação..”

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da demanda é que a parte autora alega que celebrou com a instituição financeira um contrato de empréstimo bancário e que foi incluído no contrato o seguro denominado prestamista, no valor de R$ 799,00, para garantir a operação.

A instituição financeira aduz que a referida cobrança está prevista no contrato firmado entre as partes, e ciente das disposições constantes nas cláusulas, o autor aceitou o contrato em comento, tendo expressado sua legítima e livre concordância em todos os seus termos, procedendo de maneira a não praticar qualquer ofensa à lei.

No caso, entendo que não existe ilicitude em nenhum ato praticado pela reclamada, uma vez que restou comprovado nos autos que o autor teve ciência da contratação, não restando caraterizada a venda casada, pois o Reclamante não demonstra a obrigatoriedade da contratação para a obtenção do empréstimo, ônus que lhe incumbia, nos termos da antiga redação do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRESTIMO PESSOAL REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO –
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA INSERIDO NO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CARCATERIZAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A alegação da prática abusiva consistente na ‘venda casada’ é exigente de um mínimo de prova a permitir identificá-la.

2.

A contratação mediante ação do consumidor diretamente no terminal de auto-atendimento bancário não permite a constatação de que tenha ocorrido a contratação conjunta do mútuo e do seguro prestamista.

3.

Não há provas da exigência da contratação do seguro para tomar o mútuo, ônus de que não se desincumbiu o consumidor.

4.

O fato de a responsabilidade do fornecedor de serviços ser objetiva, e de a relação consumerista atrair a regra da facilitação da defesa dos direito mediante a inversão do ônus da prova, não exime o consumidor de apresentar ao menos um início de provas do que está a alegar.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso improvido.

(N.U 1021086-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

AGRAVO INTERNO – TARIFA BANCÁRIA –
SEGURO PRESTAMISTA - SERVIÇO CONTRATADO - DESCONTO DEVIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO
INICIAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

2. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato, o que foi demostrado nos autos.

3.

Além disso, em caso de contratação deve existir a transparência e divulgação dos pacotes de serviços, conforme determina a Resolução nº 4.196/2013 do Banco Central do Brasil, em consonância com o Princípio da Boa-fé Objetiva (artigo 422 do Código Civil).

4. A parte recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos declinados na inicial. Em contrapartida, a parte recorrida pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

5. Analisando detalhadamente os autos, não restou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de tarifa bancária, vez que foi adequadamente contratada como verificado em contrato acostado ao processo por ambas às partes.

6.

Desse modo, não há de se falar em restituição de valores, vez que os mesmos foram descontados de forma devida da conta do requerente.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, CLARA E VISÍVEL DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA CONFORME DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE RECLAMANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1029924-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)”.

8. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

9. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Ainda, em caso de votação unânime, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1046109-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUA
RTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Importante frisar que
somente depois de decorrido todo o contrato de empréstimo é que o consumidor resolveu questionar judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a titulo de prêmio do seguro, sendo que, em tese, permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

Por fim, ressalta-se que o Tema 972/STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que no presente caso concreto a controvérsia é a respeito da obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista, enquanto no referido tema a controvérsia é a respeito da possibilidade de contratação do seguro com outra seguradora.

Para que não reste dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do Tema nº 972, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, REsp Nº 1.639.320 – SP, em que ocorre a referida distinção:

É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar
.

Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa modalidade de contratação já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025